Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO VEICULADO NO BOJO DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA AUTORA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO CIVIL. PERDAS E DANOS. ÁGIO DE IMÓVEL ADQUIRIDO EM DATA ANTERIOR CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL QUE INTEGRAVA O PATRIMÔNIO DO FALECIDO (EX-CÔNJUGE DA RÉ E GENITOR DA AUTORA) EM MOMENTO ANTERIOR AO MATRIMÔNIO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A RÉ TENHA CONCORRIDO PARA A AQUISIÇÃO DO BEM. MEAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS À AUTORA (HERDEIRA). DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À RÉ. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. BENEFÍCIO REVOGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela parte autora no bojo da apelação adesiva, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil).
2. Deixando a ré, que é viúva do genitor da autora, de comprovar que efetivamente concorreu para a aquisição do imóvel, o qual já integrava o patrimônio do “de cujus” em momento anterior ao matrimônio (sob o regime da comunhão parcial de bens), não observando o quanto preconizado pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não faz ela jus à meação.
3. In casu, o valor da venda do imóvel, recebido integralmente pela ré, deve ser pago à autora, que é a única herdeira do falecido cessionário.
4. A caracterização do dano moral impõe a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que fique patente a ofensa aos direitos de personalidade como imagem, honra, integridade física ou psicológica do indivíduo. Dano moral não configurado.
5. Os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.
6. A jurisprudência do e. TJDFT tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos.
7. Se a parte ré aufere renda bruta superior a cinco salários mínimos não pode ser considerada hipossuficiente para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Benefício revogado.
8. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO PARCIALMENTE E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.